Tribunal: STF
Processo: ARE 1515474
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. QUESTÕES PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PARCIALIDADE DO JULGADOR. DESCABIMENTO. MÉRITO. SERVIDOR. CUMULAÇÃO DE CARGOS. DECISÃO JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. AFERIÇÃO. SEDE INADEQUADA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROLE DE FREQUÊNCIA. AUTO-GESTÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ASSÉDIO MORAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO. DISCIPLINA NORMATIVA. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Cuida-se de recurso de apelação que se volta contra a sentença que julgou improcedente pretensão deduzida pelo ora apelante em desfavor do Distrito Federal, relativamente a obrigação de fazer e condenação a título de dano moral e material. 1.1. Sustenta o demandante sua pretensão inicial em alegado assédio moral praticado pelo réu e resistência deste em cumprir adequadamente ordens judiciais que reconhecerem o direito do autor em possuir duas matrículas funcionais pela acumulação lícita dos cargos públicos.



    2. Delimitada a controvérsia submetida à apreciação desta Corte, pois o recurso de apelação não devolveu a este Juízo toda a matéria apreciada pela instância de origem, e isso porque o apelante se insurge expressamente apenas no que concerne aos vícios que maculariam a sentença, quais sejam supostos cerceamento de defesa e parcialidade do Juízo singular, bem assim quanto a alegado assédio moral praticado pelos servidores da Secretaria de Saúde do DF.



    3. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa. 3.1. O direito de acesso à via jurisdicional, como corolário do princípio constitucional da inafastabilidade da tutela da jurisdição, compreende o amplo acesso aos meios de prova, hábeis à comprovação do direito das partes, abrindo-se a estas, em consequência, a oportunidade para requerê-los, produzi-los ou participar de sua produção, bem assim de se manifestar sobre os resultados da prova. 3.2. Não se olvide, entretanto, que já na Constituição Federal se encontram restrições ao direito à prova, máxime porque nenhum direito, ainda que fundamental, exsurge como absoluto. Assim é que o constituinte previu, por exemplo, a inadmissibilidade das provas ilícitas; restrição, destaque-se, que não se afigura única, tanto em nível constitucional, como infraconstitucional, ante a previsão de outros princípios úteis e necessários à atividade jurisdicional, como a razoável duração do processo, a eficiência e a razoabilidade. Já por isso, estabelece o Código de Processo Civil ser dever do juiz indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único). 3.3. Conquanto assista às partes o direito de instruir o feito com as provas que entendam hábeis à solução da controvérsia, e com isso influir na própria decisão do julgador, há de se rejeitar a dilação probatória quando a prova pretendida não possuir relevância para o julgamento, por não ter a capacidade para demonstrar os fatos articulados pela parte. 3.4. O art. 459 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de o magistrado indeferir determinadas perguntas formuladas pelas partes, destacando o dispositivo que não serão admitidas aquelas que “puderem induzir a resposta, não tiverem relação com as questões de fato objeto da atividade probatória ou importarem repetição de outra já respondida”, daí porque o mero esclarecimento do magistrado de que a parte não estaria sendo objetiva em seus questionamentos, por si só, não induz cerceamento de defesa.



    4. Rejeitada a preliminar de parcialidade do Juízo. 4.1. As hipóteses de suspeição do julgador estão previstas, de modo taxativo, no art. 145 do CPC e dependem da demonstração efetiva de conduta parcial pelo juiz, não se presumindo, portanto, do mero descontentamento da parte com decisões que lhe forem desfavoráveis, daí porque a parcialidade do julgador deve ser aferida a partir de elementos concretos a revelarem que o magistrado, no exercício de sua atividade jurisdicional, revela manifesto interesse no julgamento em benefício de uma das partes, fato que, a toda evidência, não ocorre no presente caso. 4.2. Os fatos invocados pelo apelante não induzem a mínima demonstração de que o magistrado de origem estivesse, de fato, interessado no resultado de demanda em desfavor do ora recorrido, o que se comprova, inclusive, pelos próprios fundamentos que determinaram a improcedência do pedido, eis que fincados nas provas efetivamente trazidas ao caderno processual.



    5. A decisão judicial que reconheceu o direito do autor à duplicidade de matrícula por acumulação lícita de cargos com descanso semanal deve ser objeto de satisfação no bojo do respectivo processo, porquanto já resolvidas definitivamente pelo Poder Judiciário. 5.1. O Código de Processo Civil conta com suficientes instrumentos, notadamente coercitivos, para fazer valer as decisões judiciais.



    6. A decisão desta Corte aludida pelo demandante não imprimiu qualquer efeito obstativo ao poder de autogestão da Administração sobre seus servidores, sequer o poderia. Tampouco dispôs sobre eventual mitigação do intervalo intrajornada previsto em normas legais e regulamentes. 6.1 Eventual modificação do método de aferição, se eletrônico ou manual, insere-se no poder de auto-gestão do administrador, escapando, portanto, ao controle da atividade pelo julgador, porque não jungido a critérios de legalidade, senão ao próprio mérito do ato administrativo. 6.2. O mesmo se diga, quanto às normas jurídicas relativas a intervalo mínimo intrajornada, mormente porque inerentes estas à própria dignidade do servidor, evitando que seja sobrecarregado por contínuas horas de trabalho sem descanso adequado, algo que, evidentemente, é prejudicial não só à saúde do próprio servidor, como também à qualidade do serviço prestado, neste caso com potencialidade concreta de nefastos prejuízos ao seu destinatário, especialmente se considerarmos o âmbito da atividade desenvolvida pelo demandante, qual seja, de serviço público de saúde.



    7. A despeito de tratar-se de tema recorrente nos atuais debates sobre relação de trabalho, e por isso mesmo de importância ímpar para o aprimoramento dessas mesmas relações, a caracterização de assédio moral pressupõe a prática de atos concretos com o intuito de ofender, desestabilizar emocionalmente e, com isso, inferiorizar o ofendido. 7.1. Não condiz, portanto, com o instituto em questão os conflitos meramente ocasionais no contexto das relações de emprego, ainda que de natureza verticalizada, como sói ocorrer entre chefes e subordinados.



    8.1. O diploma legal que disciplina a prática de assédio moral no âmbito do Distrito Federal, qual seja a Lei Distrital nº 2.949/2002, em seu art. 2º, dispõe configurar esta prática: I – desqualificar o subordinado por meio de palavras, gestos ou atitudes; II – tratar o subordinado por apelidos ou expressões pejorativas; III – exigir do subordinado, sob reiteradas ameaças de demissão, o cumprimento de tarefas ou metas de trabalho; IV – exigir do subordinado, com o intuito de menosprezá-lo, tarefas incompatíveis com as funções para as quais foi contratado.



    9. Na situação em análise, não há qualquer demonstração efetiva de que o apelante tenha sido submetido a alguma das condutas elencadas.



    10. Recurso conhecido e não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXIV, XXXV, LIII, LIV e LV; e 37, inciso XVI, alínea "c", da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelo permissivo da alínea “c” do art. 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Colho como precedentes o ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 13.8.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.10.2020)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente